Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-82.2024.8.11.0077
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000436-82.2024.8.11.0077
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANI ARANHA SERRAGLIO - CPF: 024.358.671-07 (RECORRENTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), GLEYCILENE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 029.920.791-97 (RECORRENTE), Município de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ADICIONAL
PELO

EXERCÍCIO DE DIREÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR EM
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE. REGRA APLICÁVEL AO TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No
Município
de Vila Bela da
Santíssima
Trindade, o
Adicional

pelo exercício de Direção de Unidade Escolar, Coordenação Pedagógica, Assessor Pedagógico e de Secretário de Unidade Escolar, em caso de dedicação exclusiva
,

é
regulamentado

pelo

artigo
7
2
da Lei
Complementar
Municipal 66/2016. As
regras

previstas
art. 72 se
aplicam
tanto
aos

professores

quanto

aos

Técnicos
de
Desenvolvimento

Infantil
(
exegese
dos
artigos
7
o
e 72 da LCM 66/2016
).

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000436-82.2024.8.11.0077

Origem
:

NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
GLEYCILENE DA SILVA RODRIGUES E SOLANI ARANHA SERRAGLIO

Recorrido
:

MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GLEYCILENE DA SILVA RODRIGUES e SOLANI ARANHA SERRAGLIO

ajuiz
aram

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
.
Noticiaram
que
vem

recebendo
o
adicional
de
dedicação

exclusiva

em
percentual
menor
do que
o

previsto no texto legal. Requere ram o pagamento da diferença

salarial
no
exercício
da
função
de
direção

desde
o
ano
de 2021.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
o

adicional
se
aplica

apenas

aos

profissionais
com hora
atividade
,
ou

seja
,
restringe
-se

apenas

aos

professores
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos

autorais
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o
entendimento

aplicado
viola
a

isonomia
e
a
impessoalidade
; e b)
o
art. 72
da LCM 66/2016
não
se
aplica

exclusivamente

aos

professores
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Adicional

pelo
exercício de Direção de Unidade Escolar, Coordenação Pedagógica, Assessor Pedagógico e de Secretário de Unidade Escolar, em caso de dedicação exclusiva
.

No
Município
de Vila Bela da
Santíssima
Trindade, a Lei
Complementar
Municipal 66/2016

dispõe

sobre
a Carreira
d
os

Profissionais
da
Educação
e,
no

seu

artigo
7
2
,
abaixo

transcrito
, é
regulamentado
o
adicional

pelo exercício de Direção de Unidade Escolar, Coordenação Pedagógica, Assessor Pedagógico e de Secretário de Unidade Escolar, em caso de dedicação exclusiva
:

Art. 72.
A
gratificação

pelo

exercício
de
Direção
de
Unidade
Escolar,
Coordenação

Pedagógica
, Assessor
Pedagógico
e de
Secretário
de
Unidade
Escolar,
em

caso
de
dedicação

exclusiva
,
será

considerado
a carga
horária

semanal
que
lhe
é
atribuída
de 30 horas e a
maior

titulação
do
profissional
para
efeito
de
cálculo
,
observando
o
porte
da
Unidade
Escolar da
seguinte
forma:

a) 70% (
setenta

por
cento) para
escolas
de
pequeno

porte
;

b) 75% (
setenta
e
cinco

por
cento) para
escolas
de
médio

porte
;

c) 85% (
oitenta
. e
cinco

por
cento) para
escolas
de
grande

porte
;

Parágrafo

único
. Para a
classificação
das
Unidades

Escolares

segundo
a
tipologia
,
fica

assim

estabelecido
:

a)
escolas
de
pequeno

porte
as que
tenham

em

seu

quadro

discente

até
200 (
duzentos
)
alunos
;

b)
escolas
de
médio

porte
as que
tenham

em

seu

quadro

discente
de 201 (
duzentos
e um) a 600 (
seiscentos
)
alunos
;

c)
escolas
de
grande

porte
as que
tenham

em

seu

quadro

discente

mais
de 600 (
seiscentos
)
alunos
.

A
referida
lei
regulamenta
,

também
,
as
atribuições
do Técnico de
Desenvolvimento

Infantil
,

conforme

dispõe
o
artigo
7o,
I,
alínea
"c":

c) Técnico de
Desenvolvimento

Infantil
,
cujas

principais

atribuições

são
:

1.
Realizar

atividades

recreativas
e
trabalhos

educacionais
com
crianças

através
de
jogos
,
brincadeiras
,
desenhos
e
colagens
;

2.
Acompanhar
e
orientar
as
crianças

durante
as
refeições
,
estimulando

a

aquisição
de bons
hábitos

alimentares
,
auxiliando
as
crianças

menores

na

ingestão
de
alimentos

na

quantidade
e forma
adequada
,
oferecer

mamadeira

aos

bebês
,
tomando
o
devido

cuidado
com o
regurgito
;

3.
Cuidar
,
estimular
e
orientar
as
crianças

na

aquisição
de
hábitos
de
higiene
, trocar
fraldas
,
dar

banho
e
escovar

os

dentes
;

4.
Observar
o
comportamento
das
crianças

durante
o
período
de
repouso
e no
desenvolvimento
das
atividades

diárias
,
prestando

os

primeiros

socorros
,
quando

necessário
e/
ou

relatando
as
ocorrências

não

rotineiras
à
Chefia

Imediata
, para
providências

subsequentes
;

5.
Administrar

medicamentos

conforme

prescrição

médica
,
quando

necessário
,
desde
que
solicitado

pelos

pais
e/
ou

responsáveis
;

6.
Garantir
a
segurança
das
crianças

na

Unidade

Educacional;

7.
Cuidar
do
ambiente
e dos
materiais

utilizados
no
desenvolvimento
das
atividades
,
organizando

os

objetos
de
uso

pessoal
das
crianças
.

Assim sendo, considerando que o Técnico de Desenvolvimento Infantil é umprofissional da educação e o art. 72 não restringe
sua aplicação
aos professores, com base no princípio da legalidade estrita (art. 37 da CF), não pode o
intérprete
fazê-lo.

Não se pode admitir
, igualmente
, pelo princípio da isonomia,
que servidores
exercendo a mesma função (
Direção de Unidade Escolar)
percebam gratificações diferentes,
pri
ncipalmente
quando a lei especial que disciplina a
matéria não faz tal distinção.

Além

disso
, a
parte

reclamada

nega

a

aplicação
do percentual de 70%,
alegando

ser
devid
a a gratificação de
40%,
mas
isso
sem

respaldo
legal que
possa

justificar

tal

índice
.
Tanto assim, que
buscou fundamento nos
arts
. 3o, II, e
40, da
Lei Complementar Municipal no. 558/99, que
disciplina o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Funcionários Públicos Civis da Prefeitura Municipal de Vila Bela Santíssima Trindade, ou seja,
lei de caráter geral que não pode prevalecer sobre a lei especial
.
E
mais,
os artigos da lei mencionada não tratam do exercício de função de
Direção de Unidade Escolar
– e nem poderiam, por se tratar de lei geral – mas de
função de confiança e gratificação de produtividade.

Portanto
,
segundo a exegese mais adequada da lei especial (Lei Complementar Municipal 66/2016, que dispõe sobre a
c
arreira
d
os Profissionais da Edu
cação
)
,

o

seu
art. 72 se
aplica
tanto
aos

professores

quanto

aos

Técnicos
de
Desenvolvimento

Infantil
,
quando no exercí
cio de função de Direção Escolar, razão pela qual

é
devida
a
diferença

salarial

postulada
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar

a parterequerida
a
pagar à parterequerente a diferença salarial apurada
entre o adicional de dedicação exclusiva recebido (40%) e o percentual devido (70%),
desde
o início do exercício da função de Direção de Unidade Es
colar, em
2021,
devidamente

acrescida
:
a)
dos reflexos
n
as
férias, gratificação de 1/3 sobre as férias, e gratificação natalina
; e
b)
da
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora,
incidindo uma única vez, acumulad
a
mensalmente,
a partir da constituição dos respectivos créditos
até
o
efetivo

pagamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025